Tribunal: STF
Processo: RE 1239988
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    2. Na hipótese dos autos, assentada a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal, a ausência de interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e, constatado que o acórdão foi publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15, cabível a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.